Tribunal: CARF
Processo: 10469.721294/2015-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.721294/2015-58
ACÓRDÃO
9101-007.448 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
MONTANA CONSTRUÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS. RECEITA BRUTA. DAÇÃO
EM PAGAMENTO OU PERMUTA DE IMÓVEIS.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que enseja
dispensa legal de constituição por Parecer, vigente e aprovado pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, permite concluir no mesmo sentido
do pleito do particular, na parte pretendida de que o valor do imóvel
recebido nas operações de permuta com outro imóvel não seja considerado
faturamento, renda ou lucro para fins do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS apurados
pelas empresas optantes pelo lucro presumido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para excluir da apontada
“omissão de receitas na venda de unidades imobiliárias” o valor do imóvel recebido nas operações
de permuta com outro imóvel. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
Fl. 9695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.448 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721294/2015-58
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros os Conselheiros Edeli Pereira
Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior,
Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MONTANA CONSTRUÇÕES LTDA
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1402-006.697, na sessão de 18 de
outubro de 2023, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) não
conhecer do recurso de ofício por inferior ao limite estabelecido pela Portaria MF
no 2, de 2023. Inteligência da Súmula CARF no 103; i.ii) afastar a qualificação da
multa de ofício, reduzindo-a a 75%; ii) por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo integralmente os lançamentos com redução da
multa de ofício para 75% e os juros sobre a multa, na forma das Súmulas CARF nos
4 e 108, vencido, nesta parte, o Relator. Designado para redigir o voto vencedor
nesta matéria o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA. ÉPOCA DA APRECIAÇÃO DO RECURSO.
SÚMULA CARF N° 103. NÃO CONHECIMENTO.
Constatado que o Recurso de Ofício tem como objeto valor inferior ao limite de
alçada na data de sua apreciação, então não deve ele ser conhecido, nos termos
da Súmula 103 do CARF.
LUCRO PRESUMIDO. PERMUTA DE BENS IMÓVEIS. RECEITA TRIBUTÁVEL.
Nas empresas que adotem o regime do Lucro Presumido, o valor do bem recebido
em permuta deve ser tratado como receita e oferecido à tributação.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. SONEGAÇÃO. EVIDENTE DO INTUITO DE
FRAUDE. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA QUALIFICAÇÃO.
Não identificado evidente intuito de fraude para qualificação da multa por
sonegação, deve a qualificação ser cancelada.
JUROS. SELIC. APLICAÇÃO. SÚMULA 4 DO CARF.
Fl. 9696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.448 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721294/2015-58
3
É devida a aplicação da SELIC, nos termos da Súmula CARF n° 4: A partir de 1o de
abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.
O litígio decorreu de lançamentos dos tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados nos anos-calendário 2010 a 2012, a partir da constatação de i) indevida
aplicação do coeficiente de 32% sobre receitas de aluguéis; e ii) omissão de receitas em atividade
imobiliária envolvendo permuta de imóveis e dação de bens em pagamento, esta última
submetida a penalidade qualificada. A autoridade julgadora de 1a instância afastou a primeira
infração e submeteu esta exoneração a reexame necessário (e-fls. 9508/9534). O Colegiado a quo,
por sua vez, negou conhecimento ao recurso de ofício, e deu provimento parcial ao recurso
voluntário para, apenas, afastar a qualificação da penalidade (e-fls. 9596/9617).
Os autos do processo foram remetidos à PGFN, que manifestou ciência sem
interpor recurso especial (e-fl. 9619).
Antes de ser cientificada, a Contribuinte interpôs recurso especial em 11/12/2023
(e-fl. 9621/9637) no qual arguiu divergência admitidas no despacho de exame de admissibilidade
de e-fls. 9684/9690, do qual se extrai:
Nesta fase de recurso especial, a contribuinte alega que houve divergência de
interpretação da legislação tributária quanto ao que se decidiu sobre a tributação
dos valores de operações que envolvem permuta de imóveis.
Para a demonstração da divergência, foram apresentados os seguintes
argumentos:
[...]
Vê-se que os paradigmas apresentados, Acórdão nos 9101-005.204 e 1302-
005.603, constam do sítio do CARF, e que eles não foram reformados na matéria
que poderia aproveitar à recorrente.
Além disso, esses paradigmas servem para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
tomadas em sentidos opostos.
Nas situações contrapostas, os julgadores se ocuparam em examinar questão
sobre o tratamento tributário a ser dado aos valores relacionados a operações
envolvendo permuta de imóveis, no contexto de pessoas jurídicas que exploram
atividades imobiliárias e que são tributadas com base no lucro presumido.
De acordo com o acórdão recorrido, “o valor do bem recebido em permuta deve
ser tratado como receita e oferecido à tributação”.
Fl. 9697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.448 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721294/2015-58
4
Os paradigmas, por outro lado, sustentam entendimento no sentido de que a
permuta configura um negócio de expressão econômica e patrimonial neutra, que
não revela acréscimo patrimonial, de modo que o valor a ela correspondente não
poderia ser tributado por IRPJ/CSLL.
A divergência, portanto, está caracterizada.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte.
Submeto este exame de admissibilidade ao Presidente da 4a Câmara da 1a Seção
de Julgamento do CARF.
Aduz a Contribuinte, acerca da demonstração da divergência jurisprudencial, que:
II - DO PRÉ-QUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
4. Tal situação foi efetivamente pré-questionada na impugnação e no recurso
voluntário apresentados.
5. Veja-se que a impugnação bateu diretamente pela aplicabilidade da IN SRF no
107/1998, tal como se verifica nos trechos abaixo reproduzidos:
52. Noutro argumento desprovido de consistência jurídica, o Fisco afasta a
aplicação da IN SRF no 107/1988 para as pessoas que optaram pelo regime
presumido de tributação do IRPJ. Argumenta no sentido da literalidade do
enunciado e no aspecto de considerar receitas e custos inerentes à
permuta, quando no lucro presumido importa apenas as receitas.
53. Quanto aos argumentos postos, estes são absolutamente falhos, vez
que, como já argumentado, de acordo com a aludida instrução, a permuta
imobiliária deverá produzir neutralidade de efeitos tributários.
54. No aspecto formal, especificamente a literalidade, a ausência de
menção expressa de aplicação ao regime do lucro presumido decorre do
fato de que à época da edição dessa IN as empresas que tinham como
atividade a compra e venda, loteamento, incorporação, administração e
construção de imóveis eram obrigadas ao lucro real (art. 1o, parágrafo 4o,
da Lei no 6.468/1977 – incluído pelo Decreto-lei no 1.647/1978). Vale
ressaltar que tal situação foi mantida pela legislação subsequente, somente
sendo alterada pelo art. 14 da Lei no 9.718/1988.
55. A assertiva acima se confirma com as datas dos veículos normativos sub
examine. A IN SRF no 107/1988 data de 14.07.1988, enquanto a Lei no
9.718/1988 é de 27.11.1988. Dúvidas não restam de que ao tempo da IN
SRF no 107/1988 as pessoas jurídicas dedicadas à exploração de atividades
imobiliárias não podiam optar pelo lucro presumido. Assim, não haveria
sentido ou mesmo possibilidade da normativa fazer alusão às empresas do
lucro presumido, pois se assim fizesse estaria em descompasso com as leis
do seu tempo e seria, portanto, ilegal.
Fl. 9698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.448 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721294/2015-58
5
56. Tal ausência não significa dizer com segurança que a IN SRF no 107/1988
restringiu deliberadamente seu alcance a um tipo de regime de tributação.
Do contrário. Ao tempo de sua edição buscava alcançar todas as empresas
que praticassem as atividades por ela albergadas. Dessa forma, por uma
condição natural, a IN SRF no 107/1988 não mencionou outros regimes de
tributação que estavam excluídos de sua utilização. Referida omissão não
foi proposital, inerente e decorrente do contexto normativo em que veio ao
mundo jurídico. Assim, de fato sequer pode-se falar de omissão.
57. Ante o exposto, resta incólume a possibilidade das empresas tributadas
pelo lucro presumido de utilizarem o tratamento fiscal estabelecido na IN
SRF no 107/1988, não se podendo compelir as mesmas a considerar como
receita bruta os bens imóveis recebidos em permuta.
5. A recorrente também se insurgiu na impugnação contra a aplicação do PN Cosit
no 9/2014, justamente por este não existir ao tempo dos fatos geradores. Veja-se:
60. Portanto, o contribuinte não estaria adstrito a seu comprimento caso
dela discorde. De importância reverberar que até o advento da Lei n
12.973/2014 não havia lei em sentido estrito que conferisse tratamento
tributário específico para as permutas imobiliárias no campo do IRPJ.
61. Seguindo a trilha, o disciplinamento das operações de permutas
imobiliárias pelas pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido somente
veio a ser expressamente disciplinado com a edição do Parecer Normativo
Cosit no 9/2014.
62. Considerando que os fatos alcançados pela fiscalização datam de 2010 a
2012, fica impedida a aplicação do citado parecer pela sua simples
inexistência à época dos fatos geradores ora questionados.
63. Porém, na fundamentação conclusiva para o lançamento das receitas
omitidas derivadas dos bens recebidos em permuta, o ilustre representante
fazendário reproduz, no parágrafo 110 do seu Relatório de Encerramento
de Ação Fiscal, o item 7 do PN Cosit no 9/2014. Compare-se os textos com
as similitudes em destaques:
110. “Diante do exposto, se a permuta se equipara à compra e
venda e se a receita bruta compreende o produto da venda nas
operações de conta própria, claro está que a venda de todas as
unidades imobiliárias realizadas pela Montana Construções, seja com
recebimento em dinheiro, seja em bens imóveis/móveis, deve
considerado receita bruta para fins de apuração da base de cálculo
do IRPJ e demais tributos reflexos dessa operação (IRPJ-CSLL-PIS-
COFINS)” - AUDITOR FISCAL AUTUANTE.
7. Se a permuta se equipara à compra e venda e se a receita bruta
compreende o produto da venda nas operações de conta própria,
claro está que o valor do imóvel que a pessoa jurídica que explora
Fl. 9699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.448 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721294/2015-58
6
atividades imobiliárias recebe em permuta compõe sua receita bruta
e, por conseguinte, a apuração da base de cálculo do IRPJ, da CSLL,
do PIS e da COFINS. - PN Cosit no 9/2014.
64. Como ressai, o fundamento motivacional do lançamento repousa em
norma inaplicável aos fatos geradores, especialmente por ser inexistente ao
tempo dos mesmos. Isso denota que para os fatos geradores alegados, no
caso a permuta imobiliária realizada por pessoa jurídica optante pelo lucro
presumido, carecia de normatização legal e infralegal. Cabe notar, portanto,
que o lançamento é insubsistente por falta de base legal.
6. Já no recurso voluntário, também se questionou aplicação dos dois dispositivos,
como se nota a seguir:
[...]
7. Para o PN Cosit no 9/2014, registra-se as passagens recursais abaixo:
[...]
8. Assim restaram observadas as disposições do artigo 67 do Regimento Interno
do CARF, estabelecido pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
II - DO CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO ESPECIAL
9. De acordo com o art. 37, § 2o, II, do Decreto no 70.235, de 1972, o recurso
especial só será admitido se demonstrado dissídio entre a interpretação da
legislação adotada pelo acórdão recorrido e outras adotadas em julgados do
CARF. Igual exigência se encontra estabelecida no § 6o do art. 67 do Regimento
Interno do CARF.
10. Assim tem-se como dissídio jurisprudencial o reconhecimento pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais, através da sua 1a Turma, de que o instituto da
permuta não configura acréscimo patrimonial, provento ou produto de capital e
trabalho. Assim se pronunciou no Ac. 9101-005.204, que se adota como
paradigma. Note-se:
[...]
11. No presente caso, essa divergência é patente, visto que a manutenção da
tributação sobre os valores dos imóveis recebidos em permuta pela recorrente,
quando a própria CSRF exonerou esta incidência de outros sujeitos passivos,
conforme o julgado acima.
12. A situação que se apresenta não recebe uniformidade jurisprudencial das
turmas do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Tome-se a
exemplo decisão proferida pelo CARF no Acórdão no 1302-005.603, que
pontificou:
[...]
Fl. 9700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.448 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721294/2015-58
7
13. Em atendimento do determinado pelo § 8o do art. 67 do RICARF, a divergência
será demonstrada em pontos cruciais dos acórdãos paradigmas citados e
colacionados, servindo-se para isto, também, de quadro sinóptico demonstrativo.
III – DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL EXISTENTE
14. Ficou expressamente consignado nos autos a inexistência de omissão de
receitas em razão da não contabilização dos valores dos imóveis recebidos em
permuta, de modo específico porque a operação de permuta não enseja a
conferência de acréscimo patrimonial e, assim, não se enquadra na hipótese de
incidência dos tributos lançados sob este pretexto.
15. Em verdade, tal entendimento por divergir dos julgados emanados desse
colegiado não poder prosperar, pois tem subsistido o entendimento no sentido de
que a permuta não se caracteriza como receita. De outra forma, não poderia
institutos normativos infralegais estabelecer hipótese de incidência nem muito
menos alterar conceitos de direito privado (arts. 528 e 533 do Código Civil), em
completo desajuste com as disposições do art. 110 do CTN.
16. Logo, o acórdão recorrido vai de encontro à jurisprudência desta Corte, na
medida em que não levou em consideração que aos argumentos da recorrente
postos tanto na impugnação como no recurso voluntário, devendo-se se aplicar
reflexos tributários diversos para a compra e venda e para a permuta (conceitos
legais de direito privado).
17. Observando que o fundamento que levou à tributação os valores dos imóveis
recebidos em permuta foi a não aplicação das disposições da IN SRF 107/88 e de
modo inadequado as prescrições do PN Cosit no 9/2014, vez que os fatos
apurados se referem aos anos-calendários de 2010, 2011 e 2012 — quando ainda
não existia no ordenamento jurídico o citado PN —, tem-se que o acórdão
recorrido laborou em completo desacordo com os cânones da não incidência e
não tributação dos valores correspondentes a permutas de imóveis.
18. Assim, sistematizando-se tal divergência jurisprudencial, tem-se:
[...]
No mérito, a Contribuinte defende a reforma do acórdão recorrido nos seguintes
termos:
19. Nos termos vergados no acórdão do colegiado precedente, o nobre relator
(vencido) entendeu que os valores dos imóveis recebidos em permuta não
integram a receita bruta das empresas imobiliárias tributadas pelo lucro
presumido. Assim, a falta de escrituração de tais valores como receitas não pode
ser exigido pelo sujeito ativo da relação jurídico-tributária e, portanto, não se
constituem em omissão de receitas.
20. No entanto, a maioria da turma julgadora quedou-se no sentido contrário,
decidindo que tais valores são receitas operacionais e, assim, devem ser
Fl. 9701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.448 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721294/2015-58
8
oferecidas à tributação como integrantes das bases de cálculo de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS.
21. A recorrente exerce com habitualidade a incorporação e venda de imóveis,
tendo optado pelo lucro presumido. O Fisco considerou os valores dos imóveis
recebidos em permuta são receita não escriturada, com o falso entendimento da
incidência tributária perante as receita de venda de imóvel dos bens recebidos em
permuta.
22. Ao contrário da compra e venda, a permuta não enseja acréscimo patrimonial
(fato contábil modificativo) qualitativa e quantitativamente, a permuta apenas
opera modificação qualitativa, uma vez que se ancora na certeza dos permutantes
de que os bens possuem igual valor. Em consequência não se pode atribuir o
conceito de renda para permuta, já que não proporciona qualquer acréscimo
patrimonial. Logo, resta ferido o art. 43 do CTN.
23. Noutro flanco, os conceitos de compra e venda e de permuta são veiculados
em norma de direito privado, achando-se estampados nos artigos 528 e 533 do
CC/2002. Daí se extrai que nenhuma norma tributária infraconstitucional pode
alterar tais conceitos com fins de determinar hipótese de incidência. Menos ainda
poderá norma infralegal, leia-se PN Cosit no 9/2014, veicular regramento para
fazer incidir tributo sobre os valores originários de permuta. Tendo assim
procedido, violou os artigos 109 e 110 do CTN. Ao equiparar para fins tributários
os institutos de direito privado as regras de tributação da permuta confrontam as
citadas disposições do Codex.
24. O Superior Tribunal de Justiça, pela pena do atual Ministro do Supremo
Tribunal Federal Luiz Fux, considerou que na permuta de bens, não ocorre
receita/rendimento (RESP 200400982463, 668378, DJ data: 14/11/2005), nos
seguintes termos:
“3. Assentado o Tribunal a quo, com fulcro no parecer do Ministério
Público, que o Fisco não demonstrara “aquilo que os autos desmentem, a
saber, a suposta distribuição de lucros, a redundar em ganho para os sócios
e justificar a incidência do IR, no caso concreto”, bem como lançado a
assertiva de que: “...quando a ‘holding’ foi extinta, não havia lucro efetivo a
ser distribuído aos sócios, sendo substituído o valor de participação de cada
um dos quotista por ações e quotas de outras empresas(as controladas),
não havendo geração de riqueza nova, uma vez que ocorreu apenas
permuta de bens. Tratou-se de simples fato permutativo, do ponto de vista
das ciências contábeis, que provoca uma troca de elementos patrimoniais,
sem, contudo, alterar o patrimônio líquido do contribuinte. Não se pode
confundir com a hipótese de fatos modificativos positivos (plano contábil),
que importam em uma efetiva mutação aumentativa dos elementos
patrimoniais da pessoa, caracterizando acréscimo patrimonial, fato
imponível do IR”, ressoa cristalino que fundou a sua conclusão no contexto
fático-probatório.”
Fl. 9702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.448 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721294/2015-58
9
25. De igual forma declinou o Min. Herman Benjamim, de que nos termos do art.
533 do Código Civil, o contrato de troca ou permuta não deverá ser equiparado
na esfera tributária ao contrato de compra e venda, pois não haverá, na maioria
das vezes, auferimento de receita, faturamento ou lucro na troca. Assim, a
operação de permuta envolvendo unidades imobiliárias não implica o
auferimento de receita/faturamento, nem de renda e tampouco de lucro, mas sim
mera substituição de ativos, razão pela qual não enseja a cobrança de
contribuição ao PIS, COFINS, IRPJ e nem CSLL." (REsp 1733560/SC, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 21/11/18). Destaques não são do
original.
26. Nessa linha o CARF revisou seu entendimento, para certificar a singularidade
das operações de permuta imobiliária em detrimento da contratação de compra e
venda de bem imóvel. Alinha-se à inteligência desse julgado os acórdãos da CSRF
nos. 9101-002.172, 9101-002.445 e 9101-003.137.
27. Igualmente importante é o posicionamento da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional sobre a matéria, exarado no Despacho PGFN No 167, de 08 de abril de
2022 (DOU de 11/04/2022, seção 1, página 18) – cópia anexa, do qual se sumariza
a seguinte passagem:
Base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Empresas do ramo imobiliário
que apuram seus tributos pela sistemática do lucro presumido. Contrato de
permuta, sem parcela complementar. Resumo: O contrato de troca ou
permuta não deve ser equiparado, na esfera tributária, ao contrato de
compra e venda, pois não haverá, em regra, auferimento de receita,
faturamento ou lucro na troca. O art. 533 do Código Civil apenas ressalta
que as disposições legais referentes à compra e venda se aplicam, no que
forem compatíveis, com a troca no âmbito civil, definindo suas regras
gerais. Como corolário, não havendo comprovação documental em sentido
contrário, nem parcela complementar, o valor do imóvel recebido nas
operações de permuta com outro imóvel não deve ser considerado
receita, faturamento, renda ou lucro para fins do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
apurados pelas empresas optantes pelo lucro presumido. Precedentes:
REsp no 1.733.560/SC, AgInt no REsp no 1.758.483/SC, AgInt no REsp
1.796.877/SC, AgInt no AgInt no REsp no 1.639.798/RS, AgInt no REsp
1.737.467/SC, AgInt no REsp 1.800.971/SC, AgInt no REsp no REsp
1.868.026/PB, REsp no 1.754.618/SC, REsp no 1.798.211/RS, REsp no
1.801.839/RS, REsp no 1.850.377/SC, REsp no 1.737.790/RS e REsp no
1.738.667/SC. Data de início da vigência da dispensa: 08/04/2022.
Referência: Parecer SEI no 8.694/2021/ME. "Encaminhe-se à Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil para ciência, consoante sugerido.
Outrossim, restitua-se à Procuradoria-Geral Adjunta de Consultoria e
Estratégia da Representação Judicial para adoção das providências
pertinentes, em especial, aquelas apontadas no item 15 do PARECER
Fl. 9703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.448 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721294/2015-58
10
PGFN/CRJ/COJUD SEI N° 8694/2021/ME (SEI no 16442676) – destaques
acrescidos.
28. O inaceitável é o legislador infralegal delimitar o alcance conceitual do
instituto (IN SRF no 107/1988) para estabelecer como acréscimo patrimonial um
evento que no mundo fático não possa ser assim caracterizado nem ter produzido
os efeitos que o subsuma a hipótese de incidência.
29. Uma vez fora da hipótese de incidência, a permuta de bens de mesma
natureza não revela a existência de fato gerador dos tributos lançados,
independente do regime de apuração, razão porque a permuta não deve ser
considerada como receita bruta para fins de determinação do lucro presumido.
30. Além disso, o disciplinamento das operações de permutas imobiliárias pelas
pessoas jurídicas optantes pelo lucro presumido somente veio a ser
expressamente disciplinado com a edição do Parecer Normativo Cosit no 9/2014,
inexistente ao tempo dos fatos geradores do lançamento ex officio. O fundamento
motivacional do lançamento repousa em norma inaplicável aos fatos geradores,
especialmente por ser inexistente ao tempo dos mesmos.
31. Também cabe registro que nas operações imobiliárias o regime de
reconhecimento de receitas para fins de tributação é o regime de caixa —
considerar como receita bruta o montante efetivamente recebido (art. 30 da Lei
no 8.981/1995) —, ou seja, somente os ingressos em dinheiro concorrem para a
determinação do lucro presumido.
Pede, assim, que o recurso especial seja provido, decretando o afastamento da
tributação sobre valores dos bens recebidos em permuta, vez que, não sendo receitas igualmente
NÃO caracterizam a omissão desses valores na escrituração da recorrente e consequente redução
da tributação do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Os autos foram remetidos à PGFN em 26/03/2024 (e-fl. 9691), e retornaram em
13/05/2024 apenas com manifestação de ciência (e-fl. 9692).

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
A divergência jurisprudencial está evidenciada no próprio acórdão recorrido, cujo
voto vencido invoca os fundamentos do paradigma no 9101-005.204, e o voto vencedor se pauta
nos fundamentos vencidos 1 do mesmo paradigma, vez que esta Conselheira, relatora do

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Viviane Vidal
Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio
Fl. 9704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.448 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721294/2015-58
11
paradigma no 9101-005.204, também adotou o voto do Conselheiro Paulo Mateus Ciccone no
Acórdão no 1402-002.874. Ilustre-se, ainda, que os fundamentos expressos pelo ex-Conselheiro
Caio César Nader Quintella, vencedores no paradigma no 9101-005.204, também constam como
vencidos no citado Acórdão no 1402-002.874, complementado no Acórdão no 1402-003.585, em
face de embargos de declaração.
Com respeito ao paradigma no 1302-005.603, também se vê em seu voto condutor
referência ao paradigma no 9101-005.204, e o debate em torno dos mesmos dispositivos legais e
normativos enfrentados no acórdão recorrido. Contudo, este Colegiado já foi provocado a se
manifestar quanto a tal paradigma, em face de recurso especial interposto pela PGFN que discutiu,
apenas, a objeção à existência de acréscimo patrimonial na permuta. Este Colegiado, por sua vez,
negou conhecimento ao recurso no Acórdão no 9101-006.545, em face da existência de
fundamento autônomo inatacado, vez que o julgado também estava fundamentado na imprópria
aplicação da Solução de Divergência COSIT no 05/2010, com base na qual foram admitidas as
exclusões dos valores de permutas da receita bruta até sua edição. Tratava-se, ali, de exigências
pertinentes aos anos-calendário 2008 e 2009, e a autoridade julgadora de 1a instância ponderara
que:
Preliminarmente, aparenta ter razão a impugnante tendo em vista que haviam
pressupostos normativos para exclusão dos valores das permutas da sua receita
bruta porém com a pacificação das divergências pela COSIT, através da Solução de
Divergência no 5 de 2010 deveria a impugnante ter retificado sua DIPJ respectiva,
adequando-se a interpretação pacificada e tida como conhecida por todos em
razão do princípio constitucional da publicidade. A Solução de Divergência da
Cosit no05 de 01 de dezembro de 2010 foi publicada no DOU de 14/12/2010,
seção 01, página 58.
A impugnante também tenta se albergar na IN 740 de 02/05/2007 que
regulamenta o processo de consulta e resguarda os postulantes em processos de
consulta mas em nenhum momento fez prova de que era titular em qualquer das
consultas que trouxe nos autos. Necessário salientar que a proteção que tal IN dá
aos titulares de consultas não é "ad eternum" mas tem prazo certo desde a
ciência da decisão contida na consulta.
A segurança jurídica da impugnante estaria garantida caso tivesse retificado sua
DIPJ já que a fiscalização teve início em 23/12/2011 e encerramento em
21/11/2012.
Neste contexto, o segundo fundamento no qual se sustenta o paradigma, foi assim
expresso:
Ademais, absurda a colocação do julgador de piso no sentido de que as mudanças
de entendimento da RFB retroagiriam para afetar operações realizada à luz do

Cesar Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício), vencidos os Conselheiros Edeli Pereira
Bessa (relatora), Viviane Vidal Wagner, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Andréa Duek Simantob, e designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.
Fl. 9705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.448 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721294/2015-58
12
anterior. Defendeu o julgador, no ponto, que bastaria a recorrente retificar sua
DIPJ para se adequar ao novo entendimento da RFB quanto ao ponto.
Além de completamente atécnico, esse argumento beira à má-fé, porque do
julgador de piso, representante da Administração Pública Tributária, se espera um
agir com lisura e consentâneo com as normas vigentes em um Estado
democrático de Direito.
Acolher este argumento importaria em flagrante violação à proteção da confiança
do contribuinte, aspecto subjetivo da segurança jurídica, pilar constitucional do
Estado.
No que toca à relação entre mudança administrativa e proteção da confiança,
Hartmut Maurer menciona que no âmbito do direito público, esse princípio diz
com a proteção da confiança que o cidadão deposita na existência e manutenção
de decisões e condutas estatais, especialmente nos casos em que o Estado muda
suas decisões ou sua linha de ação. Isso quer dizer que o contribuinte que dispôs
de seus direitos de liberdade e de propriedade porque pautou sua conduta com
confiança em ato que posteriormente sofreria alteração não deve ser atingido.2
Por essa razão o renomado jurista alemão sustenta que a proteção da confiança
deve garantir ao administrado/contribuinte aquilo que ele já alcançou.3
Ora, no caso concreto, além de ter conferido tratamento tributário correto à
operação de permuta, o contribuinte, ora recorrente, pautou sua conduta no
entendimento da RFB vigente à época em que realizou as operações.
Exigir retificação da DIPJ para fins de aplicação retroativa de alegada mudança de
entendimento da RFB é argumento perverso e de todo contrário ao Estado de
Direito.
No presente caso, as exigências se referem aos anos-calendário 2010 a 2012, e não
houve qualquer discussão acerca das repercussões da Solução de Divergência no 07/2010 aos
períodos anteriores à sua edição.
Assim, impõe-se reconhecer que o paradigma no 1302-005.603 foi editado em face
de contexto jurídico distinto, e que foi determinante para o cancelamento da exigência lá em
discussão. Em tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
Por tais razões, o recurso especial da Contribuinte deve ser CONHECIDO, mas
apenas em face do paradigma no 9101-005.204.

Recurso especial da Contribuinte – Mérito

2 ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica. Entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário. São Paulo:
Malheiros, 2011. p. 449.
3 MAURER, Hartmut. Contributos para o Direito do Estado. Tradução de Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2007. p. 64.
Fl. 9706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.448 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721294/2015-58
13
No mérito, esta Conselheira pretendia reiterar, aqui, o voto vencido do paradigma
no 9101-005.204.
Neste sentido, recordaria que a matéria em litígio já foi decidida por este Colegiado
na sessão de julgamento de 10 de setembro de 20194 e reafirmaria, aqui, o entendimento
expresso pelo ex-Conselheiro André Mendes de Moura no voto condutor do Acórdão no 9101-
004.363, que adotou as razões de decidir assim expressas no Acórdão no 1802-00.770:
O litígio gira em torno de haver o contribuinte no ano calendário de 2003,
apurado a base de cálculo da CSLL reconhecendo para fins de tributação na venda
dos imóveis apenas o valor recebido em dinheiro e não toda a receita recebida
seja em dinheiro ou em bens (unidades imobiliárias).
O cotejo das receitas com vendas de imóveis consta do Relatório Fiscal
(fls.92/108).
Toda a discussão consiste em saber qual a definição que se dá a “receitas
recebidas” tendo-se como fato que a recorrente apurou o imposto de renda com
base no lucro presumido bem como a CSLL adotando o regime de caixa.
A recorrente alega que as unidades imobiliárias recebidas decorrem da permuta
de imóveis no ano calendário de 2003 e por haver adotado o regime de caixa
somente será tributada a receita efetivamente recebida em dinheiro ou cheque.
O objeto da mesma questão fora discutido no processo no 11080.102817/2003-46
ao tratar da apuração do IRPJ como base no lucro presumido, considerado como
processo principal, do qual se extraem os mesmos fundamentos para a decisão do
presente processo.
Assim, transcrevo o voto por mim proferido nos autos do processo no
11080.102817/2003-46, que adoto nos presentes autos como razão de decidir.
Eis o voto:
“De acordo com o artigo 227 do Decreto no 3000/1999 que regulamenta a
tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza (RIR/99), para fins de recolhimento do IRPJ por
estimativa e apuração anual com base lucro real anual, considera-se receita bruta
nas atividades imobiliárias o montante efetivamente recebido em cada período de
apuração, relativo às unidades imobiliárias vendidas, vejamos:
Art.227. As pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativas a
loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados
a venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda,
deverão considerar como receita bruta o montante recebido, relativo às unidades

4 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira
Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente), e
divergiram na matéria os conselheiros Demetrius Nichele Macei (relator), Cristiane Silva Costa, Lívia De Carli Germano,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado)
Fl. 9707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.448 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721294/2015-58
14
imobiliárias vendidas (Lei no 8.981, de 1995, art. 30, e Lei no 9.430, de 1996, art.
2o).
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, aos casos de
empreitada ou fornecimento contratado nas condições do art. 409, com pessoa
jurídica de direito público ou empresa sob seu controle, empresa pública, sociedade
de economia mista ou sua subsidiária (Lei no 8.981, de 1995, art. 30, parágrafo
único, Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, art. 1o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
Com a edição da Lei no 9.718 de 27/12/1998 (arts. 14 e 17, II), a partir de 1o de
janeiro de 1999, passou a ser permitido às pessoas jurídicas que exercem as
atividades de compra e venda, loteamento, incorporação e construção de imóveis
optar pela tributação com base no lucro presumido.
Na mencionada modalidade de tributação, a base de cálculo do imposto de renda
(e respectivo adicional), em cada trimestre, é determinada por essas empresas
mediante a aplicação do percentual de 8% sobre a receita bruta auferida no
respectivo período de apuração (Instrução Normativa SRF no 93/1997, art. 3o,
parágrafo 7o).
No conceito de receita bruta para fins do lucro presumido, compreende-se o
produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços
prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia (RIR/1999, art.
224). Na receita bruta se inclui o ICMS e deverão ser excluídas: as vendas
canceladas, os descontos incondicionais concedidos e os impostos não
cumulativos cobrados destacadamente do comprador, dos quais o vendedor ou
prestador é mero depositário, como é o caso do IPI incidente sobre as vendas e do
ICMS devido por substituição tributária (RIR/1999, art. 224, parágrafo único; IN
SRF no 93, de 1997, art. 36, § 3o).
A receita bruta era considerada pelo regime de competência, ou seja, quando a
receita era auferida, independentemente da data de seu pagamento.
Porém, a partir da publicação da Instrução Normativa SRF 104/1998 (DOU
26.08.1998), passou-se a admitir o regime de caixa para a tributação da receita
bruta. Ou seja, é admissível a tributação da receita bruta somente por ocasião do
recebimento da mesma. A tributação somente por ocasião do recebimento da
receita está sujeita às seguintes condições:
1) emissão da nota fiscal por ocasião da entrega do bem ou da conclusão do
serviço;
2) caso seja mantida escrituração somente do Livro Caixa, neste deverá ser
indicada, em registro individual, a nota fiscal a que corresponder a cada
recebimento;
3) caso seja mantida escrituração contábil, os recebimentos das receitas deverão
ser controlados em conta específica, na qual, em cada lançamento, deverá ser
indicada a nota fiscal a que corresponder o recebimento;
Fl. 9708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.448 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721294/2015-58
15
Indubitavelmente, as pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias
relativas a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de
prédios destinados a venda, bem como a venda de imóveis construídos ou
adquiridos para revenda, poderão considerar como receita bruta o montante
recebido, relativo às unidades imobiliárias vendidas.
A pessoa jurídica, optante pelo regime de tributação com base no lucro
presumido, poderá adotar o critério de reconhecimento de suas receitas de venda
de bens ou direitos ou de prestação de serviços pelo regime de competência ou
de caixa observando-se as exigências descritas na IN SRF no 104, de 1998 que
estabelece as normas para apuração do lucro presumido com base no regime de
caixa.
Desse modo a empresa do ramo de atividade em comento ao adotar o regime de
caixa de que trata a Instrução Normativa 104/98, deve considerar como
recebimento do preço os valores recebidos, a qualquer título, do adquirente do
bem ou direito ou do contratante dos serviços, nos exatos termos do § 3o do
art.1o da mencionada Instrução Normativa, verbis:
Art. 1o A pessoa jurídica, optante pelo regime de tributação com base no lucro
presumido, que adotar o critério de reconhecimento de suas receitas de venda de
bens ou direitos ou de prestação de serviços com pagamento a prazo ou em
parcelas na medida do recebimento e mantiver a escrituração do livro Caixa,
deverá:
(...)
§ 3° Na hipótese deste artigo, os valores recebidos, a qualquer titulo do adquirente
do bem ou direito ou do contratante dos serviços serão considerados como
recebimento do preço ou de parte deste, até o seu limite.
No tocante aos institutos da dação em pagamento, permuta ou troca, a Lei no
10.406, de 10 de Janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), assim dispõe:
Sobre a troca ou permuta:
Art. 533. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda, com as
seguintes modificações:
I – salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade as
despesas com o instrumento da troca;
II – é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem
consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante.
Sobre a dação em pagamento:
Art. 356. O credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida.
Art. 357. Determinado o preço da coisa dada em pagamento, as relações entre as
partes regular-se-ão pelas normas do contrato de compra e venda.
Como se vê, a permuta ou troca se equipara a uma operação de compra e venda,
estando a receita decorrente dessa operação sujeita à incidência do imposto de
Fl. 9709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.448 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721294/2015-58
16
renda cuja base para o cálculo do lucro presumido é a totalidade das receitas
recebidas pela pessoa jurídica (valor do bem recebido + dinheiro recebido).
Nessa toada, considera-se permuta toda e qualquer operação que tenha por
objeto a troca de uma ou mais unidades imobiliárias por outra ou outras
unidades, ainda que ocorra, por parte de um dos contratantes, o pagamento da
parcela complementar em dinheiro, sem contudo descaracterizar os atos
negociais da compra e venda.
A dação em pagamento, é pois, o cumprimento da obrigação, pela aceitação, por
parte do credor, de coisa dada pelo devedor em lugar de dinheiro.
Na dação em pagamento considera-se extinta a obrigação na medida em que o
credor consente em receber do devedor uma unidade imobiliária como forma de
pagamento pelo imóvel vendido.
Assim, no caso de empresa imobiliária tributada com base no lucro presumido, é
possível concluir que o valor do bem recebido relativo às unidades imobiliárias
vendidas, seja por dação em pagamento ou à título de permuta deve ser
considerado como receita bruta para fins do disposto no artigo 224 do RIR/99.
Não é possível ao sujeito passivo optante pelo lucro presumido adotar
procedimento com as vantagens a que teria direito pelo lucro real, mesclando os
regimes de apuração.
Vale esclarecer que os documentos de dação em pagamento devem ser
registrados no Registro de Títulos e Documentos (Lei no 6.015/1973, arts.129, 9o,
167, I, 31) bem como a permuta deve constar de escritura pública.
Não constam dos autos documentos desse quilate, logo não há que se falar de
permuta ou dação em pagamento e sim, troca de bens.
A Instrução Normativa SRF no 107/1988 baixada antes da Lei no 9.718 de
27/12//1998 que passou a permitir às pessoas jurídicas que exercem as atividades
de compra e venda, loteamento, incorporação e construção de imóveis optar pelo
lucro presumido, disciplina a apuração de resultados, assim como a determinação
dos valores de baixa e de aquisição de bens, nas operações de permuta de
unidades imobiliárias, realizadas entre pessoas jurídicas ou entre pessoas jurídicas
e pessoas físicas.
Conforme a mencionada instrução normativa, no sistema do lucro real tributa-se
apenas o valor da torna, e, mesmo assim, a permuta que se beneficiar da torna
pode deduzir dessa receita a parcela do custo da unidade dada em permuta que
corresponder à torna recebida ou a receber. No caso de permuta sem pagamento
de torna a permutante não tem resultado a apurar, uma vez que deverá atribuir
ao bem que receber o mesmo valor contábil do bem baixado em sua escrituração.
A recorrente afirma que a IN/SRF n° 107/88, que trata de custo orçado e outras
normas, não foi utilizada pela Recorrente para apurar as receitas, custos,
Fl. 9710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.448 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721294/2015-58
17
resultados e tributos recolhidos, eis que inaplicável às empresas que optam pelo
lucro presumido.
Nesse ponto tem razão a recorrente, pois, no regime do lucro presumido se
tributa a receita bruta sem dedução de custos e despesas. A sistemática do lucro
presumido é diferente da sistemática do lucro real, pois, tem como base uma
presunção de lucro, calculada pela aplicação de um percentual sobre a receita. E,
como é sabido, não se pode mesclar os regimes de apuração.
Assim, deve-se entender que a receita bruta a ser considerada para fins de
tributação com base no lucro presumido é a soma do preço do imóvel recebido
em permuta ou dação de pagamento com o eventual valor em dinheiro recebido.
Na linha desse entendimento, cita-se as Soluções de Consulta no 142/2005 e no
68/2009, proferidas pela Superintendência Regional da Receita Federal da 10a
Região Fiscal, assim ementadas.
“Lucro Presumido. Permuta de Imóveis Receita Bruta. Na operação de permuta de
imóveis com recebimento de torna, realizada por pessoa jurídica tributada com
base no lucro presumido, dedicada à atividade imobiliária, constitui receita bruta,
além da torna, o preço do imóvel recebido em permuta."
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 68, DE 20 DE OUTUBRO DE 2009 - 10a REGIÃO FISCAL
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
EMENTA: LUCRO PRESUMIDO. PERMUTA DE IMÓVEIS. RECEITA BRUTA.
Na operação de permuta de imóveis sem recebimento de torna, realizada por
pessoa jurídica tributada pelo IRPJ com base no lucro presumido, dedicada à
atividade imobiliária, constitui receita bruta o preço do imóvel recebido em
permuta. DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 533 da Lei no 10.406, de 2002 (Código Civil);
arts. 224, 518 e 519 do Decreto no 3.000, de 1999.
ASSUNTO: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
EMENTA: LUCRO PRESUMIDO. PERMUTA DE IMÓVEIS. RECEITA BRUTA.
Na operação de permuta de imóveis sem recebimento de torna, realizada por
pessoa jurídica tributada pela CSLL com base no lucro presumido, dedicada à
atividade imobiliária, constitui receita bruta o preço do imóvel recebido em
permuta. DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 533 da Lei no 10.406, de 2002 (Código Civil);
arts. 224, 518 e 519 do Decreto no 3.000, de 1999; art. 3o da IN SRF no 390, de
2004.
Com efeito, a empresa imobiliária adotando o regime de caixa, na apuração do
lucro presumido deve tributar o valor total do negócio quando receber o imóvel
dado em pagamento + o valor em dinheiro recebido por constituir receita bruta,
as duas partes recebidas (o preço do imóvel recebido + o dinheiro recebido).
Nessa mesma linha é também a Solução de Consulta no 238/04, proferida pela
Superintendência Regional da Receita Federal da 10a Região Fiscal, assim
ementada.
Fl. 9711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.448 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721294/2015-58
18
DAÇÃO EM PAGAMENTO – RECEITA BRUTA – O valor do bem veículo, unidade
imobiliária usada recebido a título de dação em pagamento deve ser considerado
como receita bruta para fins do disposto no artigo do 227 do RIR/99.
Portanto, considera-se receita bruta nas atividades imobiliárias o montante
efetivamente recebido em cada período de apuração, relativo às unidades
imobiliárias vendidas, observando que o valor do bem, unidade imobiliária,
recebido a título de dação em pagamento, permuta ou troca não importa o nome
dado à operação de compra e venda deve ser considerado como receita bruta
desse período de apuração.” (destaques do original).
O caso presente refere operações consideradas “permutas propriamente ditas”,
parte delas com torna, e outras operações de compra e venda com pagamentos parcialmente
realizados com “entrega de bens, móveis ou imóveis”. Observa-se na descrição das operações às
e-fls. 136/156 que nem mesmo algumas parcelas recebidas em dinheiro ou crédito bancário foram
reconhecidas como receitas pela Contribuinte. Este aspecto, porém, não teria relevo caso a
pretensão da Contribuinte em torno dos imóveis recebidos em permuta fosse refutada.
Caberia defender, ainda, que os fundamentos do precedente no 9101-004.363
também se aplicariam aos casos de dação em pagamento, e não propriamente de permuta. No
âmbito estreito da permuta, os fundamentos do precedente refutariam a aplicabilidade parcial da
Instrução Normativa SRF no 107/88, apesar de editada à época em que as pessoas jurídicas
dedicadas à exploração da atividade imobiliária eram, obrigatoriamente, submetidas à tributação
com base no lucro real. Isto porque, embora a sistemática lá exposta ensejasse a não tributação do
resultado na hipótese de permuta, assim o fez por supor a receita equivalente ao custo, e esta
lógica seria aplicável apenas na sistemática do lucro real, vez que no lucro presumido os custos e
despesas são determinados mediante exclusão, da receita, da parcela correspondente ao
coeficiente de presunção do lucro. Para além disso, a permissão de tributação segundo o regime
de caixa prestar-se-ia, apenas, a postergar a incidência para o momento do recebimento, e não
para excluí-la quando este se verifica por outros meios que não o recebimento em dinheiro. Assim
fosse e a concessão do regime de caixa, estabelecida pela Instrução Normativa SRF no 104/88,
representaria uma isenção.
No voto vencido do paradigma, acrescentou-se que a interpretação aqui firmada
não poderia ser afastada em razão de suposto descompasso com a tributação na sistemática do
lucro real, pois o lucro presumido é uma opção do sujeito passivo que, para se desonerar das
formalidades exigidas para apuração do lucro segundo os contornos efetivos de sua atividade,
submete-se à sua presunção a partir de coeficientes aplicados sobre a receita da atividade e,
assim, não lhe é permitido discutir se, diante de uma receita advinda de alienação de imóveis
mediante permuta, o lucro presumido a partir do coeficiente aplicável é maior que o lucro nulo
verificado na apuração segundo as regras do lucro real, hipótese na qual a receita equivalente ao
imóvel recebido é idêntica ao custo do imóvel alienado.
Fl. 9712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.448 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721294/2015-58
19
Quanto à cogitação de inexistência de receita auferida no momento da permuta,
vez que esta somente se evidenciaria por ocasião da alienação do imóvel recebido em permuta,
foi esclarecido que não se vislumbra qualquer diferença entre o sujeito passivo que aliena um
imóvel de seu estoque e, recebendo o correspondente valor em dinheiro, adquire outro imóvel
para alienação futura – hipótese na qual nova receita da atividade, distinta da receita verificada na
primeira alienação, será auferida e terá seu lucro tributado neste segundo momento – e o sujeito
passivo que, à semelhança do caso presente, ao alienar um imóvel de seu estoque e, recebendo o
correspondente valor já em imóvel para alienação futura, auferirá receita da atividade na primeira
e na segunda alienação, e deveria ter seu lucro tributado também nestes dois momentos.
É neste último ponto que teve relevo o voto vencedor de lavra da Conselheiro Paulo
Mateus Ciccone proferido em face de litígio semelhante, porém mais recente, já contemplando
discussão acerca da intepretação que se pretendia aqui afirmar, encampada no Parecer Normativo
COSIT no 09/2014. Assim restou consolidado no Acórdão no 1402-003.585, proferido em razão de
embargos opostos em face do Acórdão no 1402-002.874:
Assim, foco-me apenas na discussão do tratamento a ser dado ao montante dos
imóveis recebidos em permuta e sua tributação como “receita” (na forma do PN
Cosit no 9/2014).
Pois bem, que a permuta se equipara à “alienação” é inquestionável (artigo 533,
Código Civil)5; também inquestionável que, via de consequência, para fins
contábeis e tributários, configura-se como legítima e autêntica “receita” tudo o
que implique em “ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período
observado no curso das atividades ordinárias da entidade que resultam no
aumento do seu patrimônio líquido, exceto os aumentos de patrimônio líquido
relacionados às contribuições dos proprietários” (CPC 30 – item 7).
Resta, portanto, verificar se a “permuta” comporia o montante da receita e, mais
ainda, a aplicação do Parecer Normativo Cosit no 9/2014.
Embora muito se comente acerca do PN citado e a sua possível “ilegalidade”
(tanto que a proposta do I. Relator foi de afastar sua aplicação por “ilegal”)6 penso
que o entendimento nele exarado tem concreta substância e agrega
corretamente princípios contábeis e tributários.
Na verdade, antes da edição do PN, a RFB já havia se manifestado em outros atos
normativos tratando do tema “permuta”, por exemplo, Solução de Divergência
Cosit no 5/2010, já destacada na decisão recorrida (fls. 1031):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
LUCRO PRESUMIDO. PERMUTA DE IMÓVEIS. RECEITA BRUTA.

5 Da Troca ou Permuta - Art. 533. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda, com as seguintes
modificações:
6 Posto isso, o Parecer Normativo COSIT no 9/2014 é manifestamente ilegal, devendo ser afastado, reduzindo-se do
valor total das receitas colhidas a parcela apontada no próprio TVF como referente aos imóveis recebidos em
permuta, no montante de R$ 25.300.00,00.
Fl. 9713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.448 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721294/2015-58
20
Na operação de permuta de imóveis sem recebimento de torna, realizada por
pessoa jurídica tributada pelo IRPJ com base no lucro presumido, dedicada à
atividade imobiliária, constitui receita bruta o preço do imóvel recebido em
permuta.
Dispositivos Legais: art. 533 da Lei no 10.406, de 2002 (Código Civil); arts. 224, 518
e 519 do Decreto no 3.000, de 1999.
Na mesma linha, inclusive fazendo referência a eventual “torna”, a Solução de
Consulta Cosit no 207, de 11/07/2014:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
LUCRO PRESUMIDO. PERMUTA DE IMÓVEIS. RECEITA BRUTA.
A pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido, dedicada à atividade imobiliária,
ao realizar permuta de imóveis com recebimento de torna, aufere como receita
bruta para fins do IRPJ, além da torna, o preço do imóvel recebido na operação.
Dispositivos Legais: Lei no 10.406, de 2002 (Código Civil), art. 533; e Decreto no
3.000, de 1999 (RIR/99), arts. 224, 518 e 519.
Diga-se, o entendimento já recorrente no seio da Administração Tributária foi
apenas consolidado no Parecer Normativo, de forma que o tratamento dado ao
tema pelo PN 9/2014 não deveria gerar a surpresa que parece ter gerado.
Assim, penso, os questionamentos apontados sobre o PN soam-me
improcedentes.
Como ensina Edmar de Oliveira Andrade Filho (in Imposto de Renda das Empresas
– 10a Ed. Atlas – SP – pg. 145):
“Nos exatos termos do art. 533 do Código Civil de 2002, aplicam-se à troca (ou
permuta) as disposições referentes à compra e venda. Trata-se do contrato pelo
qual um dos contratantes promete uma coisa em troca de outra, que não o
dinheiro. Na troca, afirma Orlando Gomes, não há preço como na compra e venda,
mas é irrelevante que as coisas permutadas tenham valores desiguais. Ela envolve
“uma dupla alienação” em que pode ou não haver a figura da “torna” ou saldo em
dinheiro, sem que isto descaracterize o contrato.
(...)
Assim se uma empresa celebra contrato de troca que tenha por objeto um bem cujo
valor registrado no Ativo é igual a R$ 100,00 e recebe um outro bem no mesmo
valor, ele não apurará resultado algum, mas terá uma receita de venda (ou ganho
de capital, se for o caso) no valor de R$ 100,00. Desta forma, se considerarmos que
há uma dupla alienação, NÃO É CORRETO o registro contábil unicamente entre
contas do Ativo, sem trânsito por resultado.” (destaques acrescidos).
Ainda na linguagem do mesmo autor (mesma obra, 6a Ed. – 2009 pg. 117):
“Uma empresa pode obter receitar com a alienação ou desapropriação de bens
que, do ponto de vista contábil, são classificáveis no Ativo Permanente.
Quando isto ocorre, essa empresa obtém uma receita não operacional ou um ganho
de capital, o que é o mesmo. O termo alienação compreende qualquer operação
Fl. 9714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.448 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721294/2015-58
21
que importe transmissão ou promessa de transmissão, a qualquer título, tais
como as realizadas por compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação,
dação em pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de
compra e venda, cessão ou promessa de cessão de direitos e contratos afins”
(negritos não constam no original)
A leitura dos ensinamentos do ilustre doutrinador permite melhor visualizar a
matéria: a permuta gerará, sempre e sempre, uma receita. Se a permutante
estiver no regime do Lucro Real, esta receita (se a permuta for por valores iguais)
será anulada pelo custo do outro bem permutado. Se houver mais valia, sobre ela
incidirá o IRPJ naquela sistemática de apuração (Lucro Real).
Contrario sensu a interpretação a ser dada se a permutante adotar o Lucro
Presumido (caso dos autos) é que o bem permutado será, sempre e sempre, uma
receita e, por óbvio, não haverá “custo” a ser a ela (receita) contraposto (como
ocorre no Lucro Real), pelo simples motivo de que naquele regime o “custo” já
estará embutido na diferença entre “100%” e a alíquota aplicada para apuração
da base de cálculo (8%, 16%, 32%, etc.).
Com isso se quer dizer que “permuta” deverá ser sempre tratada como receita
(independentemente de ter havido ou não “torna”). A diferença é que no regime
do Lucro Real o bem recebido em permuta comporá o custo, o que não acontece
quando se está diante do Lucro Presumido.
Tratando do tema, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis externou a sua
posição no CPC 30, cujos excetos, no que interessa, seguem abaixo (negritou-se):
“10. No caso de permuta de bens e serviços de mesma natureza não há
reconhecimento de receita; esta só ocorre quando de permuta de bens e serviços
de natureza diferente. Atenção especial é dada em Interpretação anexa ao
Pronunciamento para o caso de permuta de publicidade.
(...)
12. Quando os bens ou serviços forem objeto de troca ou de permuta, por bens ou
serviços que sejam de natureza e valor similares, a troca não é vista como uma
transação que gera receita. Exemplificam tais casos as transações envolvendo
commodities como petróleo ou leite em que os fornecedores trocam ou realizam
permuta de estoques em vários locais para satisfazer a procura, em base
tempestiva e em local específico. Por outro lado, quando os bens são vendidos ou
os serviços são prestados em troca de bens ou serviços não similares, tais trocas
são vistas como transações que geram receita. Nesses casos, a receita deve ser
mensurada pelo valor justo dos bens ou serviços recebidos, ajustados pela quantia
transferida em caixa ou equivalentes de caixa. Quando o valor justo dos bens ou
serviços recebidos não pode ser mensurado com confiabilidade, a receita deve ser
mensurada utilizando-se como parâmetro o valor justo dos bens ou serviços
entregues, ajustado pelo valor transferido em caixa ou equivalentes de caixa”.
Que não difere, na essência, da posição assumida pelo IBRACON no NPC no 14, de
18/01/2001:
Fl. 9715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.448 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721294/2015-58
22
“14. Quando mercadorias ou serviços são permutados por outras mercadorias ou
serviços, que são de uma mesma natureza ou valor, essa troca não é considerada
como uma transação que gera receita. É este geralmente o caso de produtos como
óleo ou leite, quando os fornecedores permutam ou trocam estoques em diversos
locais a fim de atender à demanda dentro do prazo em determinado local.
Quando as mercadorias são vendidas ou os serviços são prestados em troca de
mercadorias ou serviços sem semelhança, essa troca é considerada uma
transação que gera receita. A receita é medida pelo valor justo das mercadorias ou
serviços recebidos, ajustado por qualquer numerário ou equivalente. Quando o
valor justo das mercadorias ou serviços não puder ser medido com segurança, a
receita é medida pelo valor justo das mercadorias ou serviços entregues, ajustado
por qualquer numerário ou equivalente”. (destacado).
Assim parece-me induvidoso ter sido dentro deste contexto e com este cenário já
consolidado, que o PN 9/2014 (ementa abaixo) se inseriu:
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas IRPJ.
PESSOAS JURÍDICAS. ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS. PERMUTA DE IMÓVEIS. RECEITA
BRUTA. LUCRO PRESUMIDO.
Na operação de permuta de imóveis com ou sem recebimento de torna, realizada
por pessoa jurídica que apura o imposto sobre a renda com base no lucro
presumido, dedicada a atividades imobiliárias relativas a loteamento de terrenos,
incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem como a
venda de imóveis construídos ou adquiridos para a revenda, constituem receita
bruta tanto o valor do imóvel recebido em permuta quanto o montante recebido a
título de torna.
A referida receita bruta tributa-se segundo o regime de competência ou de caixa,
observada a escrituração do livro Caixa no caso deste último. O valor do imóvel
recebido constitui receita bruta indistintamente se trata-se de permuta tendo por
objeto unidades imobiliárias prontas ou unidades imobiliárias a construir. O valor
do imóvel recebido constitui receita bruta inclusive em relação às operações de
compra e venda de terreno seguidas de confissão de dívida e promessa de dação
em pagamento, de unidade imobiliária construída ou a construir.
Considera-se como o valor do imóvel recebido em permuta, seja unidade pronta ou
a construir, o valor deste conforme discriminado no instrumento representativo da
operação de permuta ou compra e venda de imóveis. Lei no 9.718, de 27 de
novembro de 1998, art. 14; Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil),
art. 533; RIR/1999, arts. 224, 518 e 519; IN SRF no 104, de 24 de agosto de 1988
Excertos de seus fundamentos aclaram o ementado (com destaques deste
Relator):
“5. Cabe consignar que não há dúvidas quanto ao fato de que as operações de
permuta, de acordo com o art. 533 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), a seguir transcrito, estão adstritas às mesmas disposições relativas à
compra e venda. A permuta de imóveis, portanto, da mesma forma que a compra e
venda, está sujeita, em princípio, à incidência do imposto de renda, tanto no caso
de alienante pessoa física quanto no de alienante pessoa jurídica. Por conseguinte,
Fl. 9716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.448 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721294/2015-58
23
está sujeita também à incidência da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), no caso de ser o alienante pessoa jurídica.
6. Conforme o art. 518 do RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999), a
base de cálculo do IRPJ no regime de apuração pelo lucro presumido é determinada
através de percentual aplicado sobre a receita bruta. E a definição de receita bruta
para este regime, a teor do que dispõe o art. 519 do RIR/1999, é dada pelo mesmo
dispositivo definidor referente à apuração anual do IRPJ com pagamento mensal
por estimativa, ou seja, o art. 224 do RIR/1999, abaixo transcrito:
“Art.224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da
venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços
prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei no
8.981, de 1995, art. 31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos
cobrados destacadamente do comprador ou contratante dos quais o
vendedor dos bens ou o prestador dos serviços seja mero depositário (Lei
no 8.981, de 1995, art. 31, parágrafo único).”
7. Se a permuta se equipara à compra e venda e se a receita bruta compreende o
produto da venda nas operações de conta própria, claro está que o valor do
imóvel que a pessoa jurídica que explora atividades imobiliárias recebe em
permuta compõe sua receita bruta e, por conseguinte, a apuração da base de
cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS.
8. Além disso, o item 2.1.1 da IN SRF no 107, de 1988, não permite concluir que nas
operações de permuta sem torna resta descaracterizado o valor do imóvel recebido
como receita. Confira-se seu teor:
“No caso de permuta sem pagamento de torna as permutantes não terão
resultado a apurar, uma vez que cada pessoa jurídica atribuirá ao bem que
receber o mesmo valor contábil do bem baixado em sua escrituração.”
9. Pela ratio legis da norma complementar, não há resultado a tributar no lucro real
porque o valor contábil do imóvel que entra é igual ao valor do imóvel que sai,
fazendo com que os lançamentos venham a se anular em termos de resultado. Daí
a razão do tratamento dado à permuta sem pagamento de torna no âmbito da
apuração do IRPJ pelo lucro real. Mas há, sim, receita e, havendo receita, haverá
repercussão no caso da apuração da base de cálculo do IRPJ pelo lucro presumido.
Isso porque neste regime o custo do imóvel entregue na permuta não irá afetar a
base de cálculo, de forma a tornar neutro o resultado.
10. Em todas as situações reguladas pela IN SRF no 107, de 1988, ocorre a apuração
de lucro na forma de receita menos custo. E, como é consabido, essa apuração
nada tem a ver com o lucro presumido, regime em que o lucro é obtido por
presunção legal, a partir de percentual pré-definido pela lei a ser aplicado sobre a
receita bruta, sem uma verificação efetiva de sua ocorrência.
11. Não se pode, portanto, aplicar uma norma que disciplina a forma de apuração
do lucro real em operações de permuta de imóveis à determinação do lucro
presumido. O lucro real é a regra judiciosa de apuração e tributação do lucro. O
lucro presumido, outrossim, é opcional, tem por base a receita bruta do
Fl. 9717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.448 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721294/2015-58
24
contribuinte, esteio da mensuração de sua capacidade contributiva, ainda que
estimada, neste caso, estando aí envolvido todo o produto das vendas efetuadas
pela pessoa jurídica que se dedique a atividades imobiliárias, mesmo que com
parte do respectivo pagamento sendo efetuado com base em operações de
permuta. Ao optar livremente pelo regime do lucro presumido, o contribuinte
escolhe apurar o lucro para fins tributários de forma indireta, presuntiva, não
cabendo portanto apurar o lucro de forma direta, real, apenas para
determinado(s) tipo(s) de operação.
12. A conclusão quanto ao panorama em vigor é que às pessoas jurídicas tributadas
pelo regime do lucro presumido que explorem atividades imobiliárias relativas a
loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados
à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para a revenda
não se aplicam os conceitos do custo orçado (aplicável às vendas contratadas antes
de completado o empreendimento), bem como o de reconhecimento do lucro bruto,
nas contas de resultado de cada período de apuração, proporcionalmente à receita
da venda recebida (no caso das vendas a prazo ou em prestações, com pagamento
após o término do período-base da venda). Estando claro também que o valor do
imóvel recebido em permuta compõe a receita bruta e, por conseguinte, a
apuração da base de cálculo do IRPJ, da CSLL, do PIS e do COFINS.
12.1. Ressalte-se que, nos termos dos regramentos existentes para a
apuração do lucro presumido, o valor do imóvel recebido em permuta
compõe a receita bruta e tributa-se segundo o regime de competência
(i.e., no período de apuração da celebração da permuta) ou de caixa (no
período de apuração do recebimento do imóvel dado em permuta), à
opção do contribuinte, observada a escrituração do livro Caixa no caso
deste último, consoante a IN SRF no 104, de 24 de agosto de 1988”.
Para concluir o parecerista:
“13.1. Na operação de permuta de imóveis com ou sem recebimento de torna,
realizada por pessoa jurídica que apura o imposto sobre a renda com base no
lucro presumido, dedicada a atividades imobiliárias relativas a loteamento de
terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem
como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para a revenda, constituem
receita bruta tanto o valor do imóvel recebido em permuta quanto o montante
recebido a título de torna”.
Precedentes deste Colegiado Administrativo Tributário Federal confirmam a tese,
exemplificativamente:
LUCRO PRESUMIDO. PERMUTA DE IMÓVEIS. RECEITA BRUTA.
Na operação de permuta de imóveis sem recebimento de torna, realizada por
pessoa jurídica tributada pelo IRPJ com base no lucro presumido, dedicada à
atividade imobiliária, constitui
receita bruta o preço do imóvel recebido em permuta. (Ac. 3202-001.120)
No mesmo segmento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 9718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.448 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721294/2015-58
25
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. PERMUTA DE IMÓVEIS. RECEITA BRUTA.
Na operação de permuta de imóveis sem recebimento de torna, realizada por
pessoa jurídica tributada pelo IRPJ com base no lucro presumido, dedicada à
atividade imobiliária, constitui receita bruta o preço do imóvel recebido em
permuta. “Ac. 1201-001.813 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 26 de
julho de 2017 – Rel. José Carlos de Assis Guimarães)
Por pertinente, transcrevo excertos do voto condutor, em tudo aplicável ao caso e
que agrego ao meu entendimento aqui expresso:
“A meu ver, não há como desconsiderar como receita da atividade empresarial da
Recorrente, no momento da alienação das unidades imobiliárias, os valores dos
bens recebidos em permuta.
Isto porque, a recorrente espontaneamente apurou o lucro de sua atividade
empresarial pela sistemática da presunção, hipótese em que o lucro é estimado
com base em coeficientes (percentuais) que incidem sobre a receita total auferida.
Não se pode aplicar, por integração analógica, ato normativo destinado a
disciplinar, em particular situação, a apuração do lucro real àqueles contribuintes
que adotam o regime do lucro presumido, visto que neste, caso não se
consideram custos ou despesas (arts. 518 e 519 do Decreto n.o 3.000, de 1999 –
RIR/99), tal como sucede naquele outro. Embora destinados a apurar o lucro da
atividade, esses regimes são dessemelhantes, donde inaplicáveis as disposições
encartadas na IN SRF n.o 107, de 1988, que visou disciplinar os procedimentos a
serem adotados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas e do lucro
imobiliário das pessoas físicas, nas permutas de bens imóveis.
Ora, se a Recorrente optou por apurar o seu lucro tributável pela sistemática
denominada por “lucro presumido”, deve arcar com o ônus e o bônus dessa
opção. Nesta sistemática, o lucro é calculado a partir de índices previamente
fixados pela lei que devem incidir sobre a receita total auferida; por outro, não é
possível apropriar-se de custos ou despesas, como se faz na sistemática de
apuração por “lucro real”, de modo a abater do valor da receita bruta tributável os
custos decorrentes das permutas de bens imóveis. No caso da apuração pela
sistemática do “lucro presumido”, a lei não diferenciou a receita tributável
decorrente do recebimento em pecúnia (“dinheiro”) ou em bens. A incidência se
dá indistintamente, desde que ocorra o auferimento de receita em decorrência da
venda de mercadoria, da prestação de serviços ou da conjugação de ambos,
independentemente da forma de pagamento empregada.
Assim, uma empresa que se dedica à atividade imobiliária, tributada pelo lucro
presumido, não pode deixar de oferecer à tributação o valor de uma unidade
imobiliária que alienou, recebendo em contrapartida outra unidade imobiliária, em
operação denominada permuta. Ao alienar a unidade imobiliária, o valor
atribuído à contrapartida recebida deve necessariamente integrar a receita bruta,
irrelevante se a operação foi de compra e venda e a contrapartida foi
diretamente expressa em moeda, ou se a operação foi de permuta, e a
contrapartida foi outra unidade imobiliária, ainda assim passível de ser expressa em
moeda. O valor atribuído à operação é decorrente da atividade fim da pessoa
Fl. 9719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.448 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721294/2015-58
26
jurídica, e deve integrar a receita bruta, para fins de determinação da base de
cálculo do lucro presumido”. (negritou-se)
E, como conclusão, pertinente lembrar estudo realizado pelo Conselheiro Luís
Flávio Neto, deste Colegiado Administrativo Tributário Federal de 2o Piso,
relativamente às conseqüências tributárias nas permutas de bens imóveis
realizadas por empresas optantes pela sistemática do Lucro Presumido no sentido
de que "operações de permuta sem torna de bens imóveis do ativo circulante
ensejam receitas operacionais ao contribuinte." (Farias & Castro, Renato e
Leonardo – Operações Imobiliárias – Estruturação e Tributação – Saraiva – SP –
2016 – pg. 713).
Pelo exposto, parece-me irretocável o trabalho fiscal que impingiu à recorrente
ter havido omissão de receitas pela não tributação do valor da permuta. Como o
regime adotado pela contribuinte à época era o do Lucro Presumido, a
mensuração deve ser feita pelo total da alienação, sem considerar, por elementar,
qualquer rubrica a título de custo.
Havendo torna, por evidente, tal “plus” que possa advir desta operação de troca
também sofrerá tributação por ser, claramente, uma “receita”, assim conceituada
na normatização do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), mediante a
Resolução no 1.121/2008, que aprovou a NBC T 1 e que trata da Estrutura
Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis,
receita e “ganhos”:
74. (...) receita abrange tanto receitas propriamente ditas como ganhos. A receita
surge no curso das atividades ordinárias de uma entidade e é designada por uma
variedade de nomes, tais como vendas, honorários, juros, dividendos, royalties e
aluguéis.
[...]
No voto condutor do acórdão recorrido, o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca assim
concluiu, depois de transcrever os fundamentos acima:
Com a devida vênia daqueles que sustentam que não há, na permuta, acréscimo
patrimonial, não configurando fato gerador do imposto de renda nos contornos
conferidos pelo artigo 43 do Código Tributário Nacional, há que se rememorar
que, no regime do lucro presumido, o contribuinte exerce uma opção voluntária
por essa modalidade de tributação, em que renuncia à apuração do lucro efetivo a
partir dos elementos contábeis, envolvendo receitas e despesas, para que a
tributação ocorra a partir de uma presunção de lucro, dimensionado apenas sobre
as receitas.
Desse modo, não parece razoável que o contribuinte possa se valer de eventuais
vantagens do regime do lucro presumido para que, em pontos que lhe sejam
desvantajosos, invoque conceitos ínsitos à apuração do lucro real. Em outras
palavras, ao optar pelo lucro presumido, regime de apuração que pressupõe que
o lucro será aquilatado a partir das receitas, abandonando-se as despesas e os
Fl. 9720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.448 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721294/2015-58
27
custos, sejam eles superiores ou inferiores ao percentual de presunção aplicado,
não é possível mesclá-lo com o lucro real, mediante utilização dos componentes
mais favoráveis das duas modalidades para se criar uma terceira espécie de
apuração do lucro, híbrida e sem qualquer previsão legal.
Refutada a interpretação pretendida pela Contribuinte a partir da Instrução
Normativa SRF no 107/88, e evidenciado o teor interpretativo do Parecer Normativo Cosit no
9/2014, claramente aplicável aos fatos geradores anteriores, restaria concluir que inexiste
qualquer ofensa ao conceito de renda, que sob a sua definição presumida, prevista no invocado
art. 43 do CTN, não contempla os pretendidos efeitos equivalentes à sua apuração real.
Contudo, a Contribuinte indica o julgado no RESP no 200400982463, que se verifica
corresponder ao Recurso Especial no 668.378/ES, mas no qual a discussão acerca da inexistência
de geração de riqueza em permuta ali afirmada não se deu em contexto de tributação com base
no lucro presumido.
De outro lado, vê-se que a decisão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, citada
no paradigma no 9101-005.204, foi posteriormente confirmada no Superior Tribunal de Justiça,
com trânsito em julgado em 29/06/2021, negando-se provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional monocraticamente em face do entendimento dominante acerca do tema, descrito a
partir das seguintes ementas reproduzidas no julgamento do Recurso Especial no 1.737.790/RS:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRPJ, CSSL, PIS E
COFINS. PERMUTA DE IMÓVEIS. NÃO EQUIPARAÇÃO A COMPRA E VENDA.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE LUCRO, RECEITA, RENDA OU FATURAMENTO COM A
OPERAÇÃO
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o contrato
de troca ou permuta não deve ser equiparado na esfera tributária ao contrato de
compra e venda, pois não haverá, em regra, auferimento de receita, faturamento
ou lucro (AgInt no REsp 1.737.467/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/6/2020, DJe 17/6/2020).
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1868026/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES
INCIDENTES SOBRE OPERAÇÕES DE PERMUTA DE IMÓVEIS. ABSTENÇÃO DO
RECOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE PERMUTA DE IMÓVEIS GERA RECEITA
TRIBUTÁVEL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
(...)
III - Por outro lado, ainda que afastado o óbice, o entendimento deste sodalício se
encontra no sentido de que o contrato de troca ou permuta não deverá ser
equiparado na esfera tributária ao contrato de compra e venda, pois não haverá
Fl. 9721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.448 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721294/2015-58
28
auferimento de receita, faturamento ou lucro na troca. Sobre o assunto, destaca-
se o seguinte precedente, in verbis: REsp n. 1.733.560/SC, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 21/11/2018.
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1796877/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019)
Tais decisões, associadas a outras, estão referidas no Despacho PGFN No 167, de 08
de abril de 2022 (DOU de 11/04/2022, seção 1, página 18), invocado pela Contribuinte, e que
indica, a partir de 08/04/2022, a dispensa de recorrer acerca de parte da motivação do
lançamento aqui em debate:
Aprovo, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, o PARECER PGFN/CRJ/COJUD SEI N° 8694/2021/ME (SEI no 16442676),
com as retificações propostas pela Nota SEI no 1/2022/REDLIT/
COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME (SEI no 23697123) que conclui o seguinte: "12.
Ante o exposto, considerando a pacificação da jurisprudência no STJ e a
consequente inviabilidade de reversão do entendimento desfavorável à União, a
hipótese ora apreciada enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria
PGFN no 502, de 2016, e art. 19, inciso VI, da Lei no 10.522, de 2002, que dispensa
a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em tema sobre o qual
exista jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de
Tribunais Superiores em matéria infraconstitucional, em sentido desfavorável à
Fazenda Nacional. 13. Propõe-se, assim, a inclusão do tema nos itens 1.12-CSLL,
alínea "f"; 1.22-Imposto de Renda, alínea "ae"; e 1.31-PIS/COFINS, alínea "x", da
lista relativa ao art. 2o, inciso VII, da Portaria PGFN no 502, de 2016, nos seguintes
termos: alínea) Base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. Empresas do ramo
imobiliário que apuram seus tributos pela sistemática do lucro presumido.
Contrato de permuta, sem parcela complementar. Resumo: O contrato de troca
ou permuta não deve ser equiparado, na esfera tributária, ao contrato de compra
e venda, pois não haverá, em regra, auferimento de receita, faturamento ou lucro
na troca. O art. 533 do Código Civil apenas ressalta que as disposições legais
referentes à compra e venda se aplicam, no que forem compatíveis, com a troca
no âmbito civil, definindo suas regras gerais. Como corolário, não havendo
comprovação documental em sentido contrário, nem parcela complementar, o
valor do imóvel recebido nas operações de permuta com outro imóvel não deve
ser considerado receita, faturamento, renda ou lucro para fins do IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS apurados pelas empresas optantes pelo lucro presumido. Precedentes:
REsp no 1.733.560/SC, AgInt no REsp no 1.758.483/SC, AgInt no REsp
1.796.877/SC, AgInt no AgInt no REsp no 1.639.798/RS, AgInt no REsp
1.737.467/SC, AgInt no REsp 1.800.971/SC, AgInt no REsp no REsp 1.868.026/PB,
REsp no 1.754.618/SC, REsp no 1.798.211/RS, REsp no 1.801.839/RS, REsp no
1.850.377/SC, REsp no 1.737.790/RS e REsp no 1.738.667/SC. Data de início da
Fl. 9722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.448 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721294/2015-58
29
vigência
da
dispensa:
08/04/2022.
Referência:
Parecer
SEI
no
8.694/2021/ME."Encaminhe-se à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
para ciência, consoante sugerido. Outrossim, restitua-se à Procuradoria-Geral
Adjunta de Consultoria e Estratégia da Representação Judicial para adoção das
providências pertinentes, em especial, aquelas apontadas no item 15 do PARECER
PGFN/CRJ/COJUD SEI N° 8694/2021/ME (SEI no 16442676).
De início, reputou-se desnecessário identificar na presente exigência as parcelas de
valor do imóvel recebido nas operações de permuta com outro imóvel que não deveriam ser
consideradas como receita vez que, nos termos do Regimento Interno do CARF aprovado pela
Portaria MF no 1634/2023 – RICARF/2023, apenas as decisões do Superior Tribunal de Justiça na
sistemática de recursos repetitivos são de aplicação obrigatória:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Registre-se que dentre os julgados recentes da 1a Seção de Julgamento acerca do
tema, apenas o Acórdão no 1301-006.739 encampou, à unanimidade7, o entendimento firmado no
precedente no 9101-005.204, por compreender o tema pacificado no âmbito judicial em razão do
Despacho PGFN no 167/2022.
Neste âmbito, porém, não se pode ignorar que o RICARF assim refere os efeitos de
atos desta espécie:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;

7 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose Eduardo Dornelas Souza, Marcio
Avito Ribeiro Faria (suplente convocado), Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto
Malheiros (Presidente).
Fl. 9723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.448 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721294/2015-58
30
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993. (destacou-se)
Assim, embora não seja obrigatório, é permitido replicar, no âmbito do CARF,
efeitos de interpretações judiciais prevalentes e contrárias a lançamentos que, por esta razão, não
serão objeto de execução fiscal pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
Registre-se que em 26/08/2022 houve extensão dessa vinculação à exigência do
IRPJ, CSLL PIS e COFINS pagos na forma do Regime Especial de Tributação de Incorporações
Imobiliárias – RET (Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004), incidentes sobre os contratos de
permuta realizados para aquisição de bens imóveis objeto da incorporação imobiliária, mas tal
circunstância não está presente nestes autos.
Ainda, em 19/04/2024 foi editada a Solução de Consulta COSIT no 99/2024, nos
seguintes termos:
A pessoa jurídica acima qualificada formula consulta à Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB) sobre interpretação da legislação tributária.
2 Afirma ter dúvida sobre a tributação da operação de permuta de imóveis com
parcela complementar na apuração das bases de cálculos do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
Contribuição para o PIS/PASEP e Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) no âmbito do Lucro Presumido.
3 Alega que, em face do Despacho no 167/PGFN-ME, de 08 de abril de 2022, a
parcela da permuta de imóveis referente ao imóvel recebido não representa
receita ou faturamento, não se constituindo em base de cálculo tributável pelo
IRPJ, CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, restando o oferecimento à
tributação da parcela complementar recebida (torna). A tributação do valor
referente ao imóvel recebido em permuta só ocorreria por ocasião da venda.
4 Entende que haveria lacuna na aplicação da interpretação encartada no
Despacho no 167/PGFN -ME, de 2022 à operação de permuta com parcela
complementar, expondo, ao fim, duas dúvidas:
Fl. 9724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.448 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721294/2015-58
31
1) A parcela representada por permuta de imóveis em uma operação com torna é
tributada?
2) A parcela complementar recebida torna toda a permuta de imóveis tributável?
[...]
11. A posição adotada pela PGFN embasou -se no reconhecimento da existência
de jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça (STJ) descartando a
equiparação do contrato de troca ou permuta, na esfera tributária, ao contrato de
compra e venda, pois inexistiria, em regra, auferimento de receita, faturamento
ou lucro na troca. O art. 533 da Lei no 10.406 - Código Civil, de 10 de janeiro de
2002 , apenas ressaltaria que as disposições legais referentes à compra e venda se
aplicam, no que forem compatíveis, com a troca no âmbito civil, definindo suas
regras gerais.
12. Consequentemente, não havendo comprovação documental em sentido
contrário, nem parcela complementar, o valor do imóvel recebido nas operações
de permuta com outro imóvel não deveria ser considerado receita, faturamento,
renda ou lucro para fins do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS apurados pelas empresas
optantes pelo lucro presumido.
[...]
18. Responde-se à consulente no sentido de que não havendo comprovação
documental em sentido contrário, nem parcela complementar, o valor do imóvel
recebido nas operações de permuta com outro imóvel não deve ser considerado
receita, faturamento, renda ou lucro para fins do IRPJ, CSLL, Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins apurados pelas empresas optantes pelo lucro presumido. Já a
parcela complementar recebida na operação de permuta de imóveis é receita e
deve ser oferecida à tributação do IRPJ, CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins por ocasião da referida transação.
O caso presente, como antes referido, contempla também hipóteses de permuta
com torna e hipóteses que não são, propriamente, permuta, mas sim vendas quitadas
parcialmente mediante dação de bens em pagamento. Recorde-se que, como consignado no
precedente no 9101-004.363, a permuta de bens imóveis, para se caracterizar como tal, deve
constar da escritura pública.
Todavia, esta distinção não foi feita na acusação fiscal. A autoridade lançadora se
estendeu, longamente, acerca da conceituação da permuta, defendendo que esta somente
ocorreria quando inexistisse torna em dinheiro, mas concluindo que o efeito prático da discussão é
mínimo, tendo em vista que, conforme o art. 533 acima transcrito, as mesmas regras serão
aplicadas, quer se considere o negócio como permuta, quer se considere como compra e venda. E
adicionou, ainda, que:
Fl. 9725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.448 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721294/2015-58
32
84. Assim, em relação a tais tributos, para o contrato de permuta no qual inexiste
torna, por força do art. 533 do Código Civil, deverá ser dado o mesmo tratamento
jurídico dispensado à compra e venda.
85. Do mesmo modo, na hipótese da existência de torna ou de “permuta” de
imóvel por bem móvel, ter-se, conforme a linha doutrinária seguida, uma permuta
ou uma compra e venda. Em qualquer caso, os efeitos jurídicos serão os mesmos:
tratar-se-á como uma operação de compra e venda.
[...]
89. Tendo a permuta, como visto, os mesmos efeitos tributários que a compra e
venda, para fins de apuração do IRPJ sobre o Lucro Presumido, todo o produto das
vendas dos imóveis por ela realizadas, seja em dinheiro, seja em bens móveis ou
em bens imóveis, deve ser considerado receita bruta, para fins do IRPJ.
Tais argumentos, portanto, não subsistem frente ao entendimento prevalente de
que o contrato de troca ou permuta não deve ser equiparado, na esfera tributária, ao contrato de
compra e venda.
Cabe observar, porém, que o ato da PGFN traz o reconhecimento expresso de que o
auferimento de receita, faturamento ou lucro na troca fica limitado à torna recebida, sendo que
apenas o valor do imóvel recebido nas operações de permuta com outro imóvel não deve ser
considerado receita, faturamento, renda ou lucro para fins do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS apurados
pelas empresas optantes pelo lucro presumido. Logo, somente o valor do imóvel recebido nas
operações de permuta deve ser excluído da “omissão de receitas na venda de unidades
imobiliárias” consignada nos autos de infração e apurada pela autoridade lançadora.
A acusação fiscal descreve detalhadamente: i) as operações que considerou
propriamente como permutas, discriminando todos os recebimentos em bens, juntamente com a
data e o valor das receitas identificado os contratos e/ou escrituras públicas de registro a partir de
cada cliente; e ii) os contratos de compra e venda em que parte dos pagamentos foram realizados
com a entrega de bens, móveis ou imóveis, e ao final consigna que:
103. É importante esclarecer que, como regra geral, a Montana não contabilizou o
recebimento do bem na data de celebração do contrato de permuta/compra e
venda, ou seja, a grande maioria das permutas de bens realizada pela Montana
ocorreram totalmente à margem de sua contabilidade, pois os bens recebidos nas
diversas permutas não tiveram o seu ingresso no patrimônio da pessoa jurídica
registrado contabilmente, não passando a integrar o estoque de imóveis a
comercializar, pois de acordo com o Livro Razão do contribuinte apenas as
transações de permutas constantes no Demonstrativo Razão – Permutas
Contabilizadas – Anos-Calendário 2010-2012, foram registradas na contabilidade,
e mesmo assim os valores dos bens permutados não foram reconhecidos como
receita.
Fl. 9726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.448 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721294/2015-58
33
104. Quando se verificou que os bens recebidos contratualmente como parte ou
totalidade do pagamento não tiveram o seu ingresso no patrimônio da pessoa
jurídica registrado contabilmente, tomou-se como válida a data de celebração dos
contratos. Registre-se que mesmo os valores envolvidos nas permutas, as
chamadas tornas, naqueles contratos de permuta que sequer a operação foi
contabilizada pela Montana, tais tornas também não foram contabilizadas como
receita, ou seja, nada era registrado contabilmente e reconhecido como receita,
nem os bens recebidos em permuta e muito menos os valores relativos as tornas
recebidas sobre os quais não há qualquer discussão.
Como se vê, houve outras receitas consideradas omitidas. Cabe aqui, apenas,
admitir a exclusão das parcelas correspondentes ao valor do imóvel recebido nas operações de
permuta com outro imóvel, no âmbito do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS apurados pelas empresas
optantes pelo lucro presumido.
Com respeito à anotação final da Contribuinte, no sentido de que somente os
ingressos em dinheiro concorrem para a determinação do lucro presumido, dada sua opção pelo
regime de caixa, deve-se esclarecer que se sua pretensão era deslocar a receita omitida
subsistente – correspondente ao excedente recebido para além do valor do imóvel recebido nas
operações de permuta com outro imóvel - para momento distinto daquele consignado pela
autoridade lançadora, fato é que este debate não foi suscitado ao longo do contencioso
administrativo e somente poderia ser trazido a esta instância especial com o necessário
prequestionamento e divergência jurisprudencial demonstrada em face de paradigmas sobre o
tema.
Por todo o exposto, deve ser DADO PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial da
Contribuinte, para excluir da apontada “omissão de receitas na venda de unidades imobiliárias” o
valor do imóvel recebido nas operações de permuta com outro imóvel.

Conclusão
O presente voto, assim, é por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial da Contribuinte, para excluir da apontada “omissão de receitas na venda de unidades
imobiliárias” o valor do imóvel recebido nas operações de permuta com outro imóvel.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca
Fl. 9727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.448 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721294/2015-58
34
Participei como redator designado do acórdão recorrido, em que, por entender que
nas empresas que adotam o regime do Lucro Presumido, o valor do bem recebido em permuta
deve ser tratado como receita e oferecido à tributação, apoiei a maioria do colegiado para negar
provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
Contudo, posteriormente, veio a ser editada a Solução de Consulta COSIT no 99, de
2024, que consolidou definitivamente o entendimento administrativo sobre a matéria,
esclarecendo que o valor do imóvel recebido em operações de permuta sem parcela
complementar (torna) não deve ser considerado receita, faturamento, renda ou lucro para fins de
apuração dos tributos federais pelas empresas optantes pelo lucro presumido.
Esta manifestação administrativa representa a harmonização do entendimento
entre as esferas judicial e administrativa, eliminando a divergência interpretativa que
anteriormente justificava posições distintas sobre a matéria.
Nesse contexto, há que se aplicar o princípio da confiança legítima, que "leva em
conta a boa-fé do cidadão, que acredita e espera que os atos praticados pelo Poder Público sejam
lícitos e, nessa qualidade, serão mantidos e respeitados pela própria Administração e por
terceiros"8. Deriva do princípio constitucional da segurança jurídica, que impõe à Administração
Tributária o dever de proteger as expectativas legítimas criadas por sua própria conduta. A
proteção da confiança legítima no âmbito tributário não se limita à irretroatividade das normas,
mas abrange também a estabilidade das interpretações administrativas consolidadas. O
contribuinte que pauta sua conduta com base em orientações administrativas que a chancelem
posteriormente, tem o direito de ver respeitada essa confiança depositada na atuação estatal.
A propósito do reflexo das manifestações da administração pública na órbita dos
particulares, confiram-se as lições de Luís Flávio Neto9, para quem:
“Ao mesmo tempo em que a certeza do direito é fundamental, ‘a interpretação é inesgotável, o
que importa reconhecer que os processos de geração de sentido continuam, incessantemente’18.
De um mesmo texto legislado, interpretações variadas podem dar origem a normas jurídicas
diferentes. Não são raras as vezes que compreensões antagônicas são sustentadas por parte do
Fisco e do contribuinte.
No âmbito do Direito tributário, o relacionamento entre a Administração Pública e o particular
ganha cores ainda mais vivas, posto que rotineiro e, nos dias atuais, de intensidade elevada.
Nesse ambiente, é essencial que o cidadão-contribuinte tenha condições de pautar-se de boa-fé
na forma como a Administração Fiscal interpreta e aplica reiteradamente uma certa norma
jurídica para, assim, organizar as suas atividades e os seus investimentos, sem o risco de vir a ser
tributado de forma mais severa ou mesmo punido caso adote tais diretrizes. A passagem do
status de súdito para cidadão racional garante ao indivíduo o direito à previsibilidade de seus
atos, de tal forma que, ao conhecer a perspectiva do Fisco sobre o Direito posto, seja possível ter
segurança jurídica quanto às consequências que devem ser experimentadas a partir das condutas
praticadas.

8 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 22a ed., São Paulo: Atlas, 2009. pp. 85-86.
9 FLÁVIO NETO, Luís, “Segurança jurídica, proteção da confiança, boa-fé e proibição de comportamentos
contraditórios no direito tributário: nemo potest venire contra factum proprium”, Revista Direito Tributário Atual no
36, 2016. IBDT - Instituto Brasileiro de Direito Tributário.
Fl. 9728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.448 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721294/2015-58
35
Quando o Fisco emite um ato administrativo, tornando transparente a sua interpretação quanto
à mais correta aplicação do Direito a uma determinada situação, instala-se um farol em meio à
tempestade de incertezas em que muitas vezes navegam os particulares: o contribuinte passa a
ter a legítima expectativa quanto à forma como a outra parte da relação jurídico-tributária
deverá atuar. Sob um ponto de vista pragmático, tais atos administrados, dotados de presunção
de legitimidade, têm o potencial de induzir grande parte da coletividade a adotar igual
interpretação sem maiores questionamentos.
Aplicam-se, também no Direito tributário, os mesmos princípios suscitados acima, na análise de
outros ramos do Direito, traduzidos em uma norma geral de não autuação de condutas
condizentes com interpretações oficiais do Fisco.
O elevado grau de complexidade do Direito tributário brasileiro, contraposto ao direito
fundamental à segurança jurídica, exige que se atribua relevância às interpretações manifestadas
pela Administração Tributária, com a proteção da legítima confiança do contribuinte e a
consequente proibição de comportamentos contraditórios pelas autoridades fiscais.
A validade, a vigência e a eficácia das normas tributárias, como bem suscita Humberto Ávila19,
devem ser investigadas sob ‘perspectiva que conjugue equilibradamente o modo, o ritmo e a
intensidade do exercício dos direitos fundamentais com o modo, o ritmo e a intensidade da
atuação estatal’. A segurança jurídica, nessa condição de princípio-condição, torna essencial a
preservação da confiança e da não surpresa quanto aos atos administrativos: ‘o Estado não pode
nem se afastar injustificadamente das suas próprias posições, nem pode deixar de atribuir
tratamento uniforme a todos os cidadãos’, afinal, ‘como os atos administrativos se revestem de
força normativa, também a confiança daqueles que acreditaram na sua aparência de legitimidade
deve ser protegida’, leciona Ávila.
A segurança jurídica, na feliz colocação de Leandro Paulsen20, representa ‘valor supremo’ do
Estado Democrático, como ‘qualidade daquilo que está livre de perigo, livre de risco, protegido,
acautelado, garantido, do que se pode ter certeza ou, ainda, daquilo em que se pode ter
confiança, convicção’, encontrando dimensões variadas, entre as quais a ‘confiança no tráfego
jurídico’, que prescreveria a proteção da boa-fé e da aparência.
A tutela da boa-fé e da legítima confiança, com a consequente proibição de comportamentos
contraditórios da Administração Fiscal, também encontra fundamento no princípio da legalidade,
cuja proteção se estende àqueles que utilizam o Direito como fundamento para o
direcionamento de livre arbítrio que lhes é inerente21. Leciona Sacha Calmon Navarro Coêlho22
que, ‘dado que ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em
virtude de lei, a segurança jurídica a que faz jus o contribuinte entronca diretamente com a tese
ou princípio da ́proteção da confiança ́’ ”.
18CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2000, prefácio à 13. ed.
19ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica no direito tributário – entre permanência, mudança e realização.
Tese apresentada no concurso de professor titular de Direito Tributário da Universidade de São Paulo. São
Paulo: USP, 2009, p. 486; 491; 765.
20PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012,
p. 98 e seg.
21Nesse sentido, vide: ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica no direito tributário – entre permanência,
mudança e realização. Tese apresentada no concurso de professor titular de Direito Tributário da
Universidade de São Paulo. São Paulo: USP, 2009, p. 487-95.
22COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2012, p. 397 e seg.
A teoria dos atos próprios ("venire contra factum proprium") impede que a
Administração adote posicionamentos contraditórios em situações idênticas, especialmente
quando a mudança de entendimento, favorável ao contribuinte, venha a conflitar com posições
anteriores da própria administração.
Fl. 9729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.448 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10469.721294/2015-58
36
No caso das operações de permuta imobiliária, a edição da Solução de Consulta
COSIT no 99, de 2024, solidifica o entendimento administrativo em favor dos contribuintes.
Manter exigências fiscais fundamentadas na tese contrária constituiria comportamento
contraditório incompatível com os princípios da administração pública.
Por tais razões, acompanho integralmente o voto da Conselheira Relatora,
conhecendo e dando provimento parcial ao recurso especial da contribuinte.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 9730
DF CARF MF
Original